Tribunal: TRF3
Processo: 5031577-56.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
120/236)

5031577-56.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE.

1. Cuida-se, na origem, de execução fiscal na qual a recorrente ofereceu seguro garantia, requerendo a suspensão do título protestado.

2. Acerca da questão versada nos autos, esta e. Corte já se manifestou favoravelmente a pretensão da agravante

3. Assim, resta evidente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da r. decisão agravada poderá prejudicar o exercício da atividade empresarial pela agravante.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031577-56.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRA

Inteiro teor:
120/236)

5031577-56.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE.

1. Cuida-se, na origem, de execução fiscal na qual a recorrente ofereceu seguro garantia, requerendo a suspensão do título protestado.

2. Acerca da questão versada nos autos, esta e. Corte já se manifestou favoravelmente a pretensão da agravante

3. Assim, resta evidente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da r. decisão agravada poderá prejudicar o exercício da atividade empresarial pela agravante.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031577-56.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031577-56.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NESTLÉ BRASIL LTDA contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a suspensão dos protestos, bem como a expedição de CND, ao fundamento de que tais pedidos extrapolam a competência daquele juízo, devendo ser discutidos em ação própria.

Alega a agravante, em síntese, que a necessidade de distribuição de outra demanda para pleitear um pedido incidente da execução fiscal não merece ser mantido, sobretudo por ser contrário aos princípios da celeridade e da economia processual. Requer seja deferido efeito suspensivo a fim de declarar a competência do Juízo para julgar o pedido de sustação do título protestado e, consequentemente, seja suspensa a dívida ativa, com as consequentes anotações nos cadastros internos do órgão exequente.

A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após o oferecimento de contraminuta.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contraminuta.

Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031577-56.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se, na origem, de execução fiscal na qual a recorrente ofereceu seguro garantia, requerendo a suspensão do título protestado.

Acerca da questão versada nos autos, esta e. Corte já se manifestou favoravelmente a pretensão da agravante, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031847-80.2018.4.03.0000 RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA. Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031847-80.2018.4.03.0000 RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA. Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NESTLÉ BRASIL LTDA contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a suspensão dos protestos, ao fundamento de que tais pedidos extrapolam a competência daquele juízo, devendo ser discutidos em ação própria. Alega a agravante, em síntese, que o argumento que entende pela necessidade de distribuição de outra demanda para pleitear um pedido incidente da execução fiscal não merece ser mantido, sobretudo por ser contrário aos princípios da celeridade e da economia processual. Efeito suspensivo deferido. Com contrarrazões. É o relatório. AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031847-80.2018.4.03.0000 RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA. Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A AGRAVADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Cuida-se, na origem, de execução fiscal na qual a recorrente ofereceu seguro garantia, requerendo a suspensão dos títulos protestados, bem como a expedição de CND. Ocorre que, nos termos do art. 109, I, da CF, a ação de execução por meio da qual a dívida protestada é cobrada encontra-se sob jurisdição do juízo a quo, sendo de sua competência o exame do pleito da respectiva sustação. É o mesmo raciocínio aplicado à exclusão do nome do devedor do CADIN. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.PEDIDODE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPETÊNCIADO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ANALISÁ-LO. - A ação de execução por meio da qual a dívida protestada é cobrada encontra-se sob jurisdição do juízo a quo (artigo 109, inciso I, da CF). Cabe-lhe, portanto, examinar o pleito da respectiva sustação. - Agravo de instrumento provido, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a competência do juízo a quo para examinar o pedido de suspensão do título protestado e consequentes efeitos. (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023514-76.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 15/06/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/07/2018) Assim, entendo que a r. decisão recorrida carece de respaldo legal, razão pela qual deve ser reformada. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar ao juízo "a quo" que examine os pedidos de suspensão do título protestado requeridos pela agravante. É o meu voto. E M E N T A PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. CABIMENTO DA ANÁLISE. - O juízo da execução fiscal é competente para apreciar o pedido de sustação de protesto da dívida cobrada naqueles autos. - Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram os Des. Fed. MARCELO SARAIVA e ANDRÉ NABARRETE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (e. TRF da 3a Região, Agravo de Instrumento no. 5031847-80.2018.4.03.0000, 4a Turma, Relatora Desembargadora Federal Monica Nobre, Data 03/06/2019).

Assim, resta evidente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da r. decisão agravada poderá prejudicar o exercício da atividade empresarial pela agravante.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar ao juízo “a quo” que examine o pedido de sustação do título protestado.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE.

1. Cuida-se, na origem, de execução fiscal na qual a recorrente ofereceu seguro garantia, requerendo a suspensão do título protestado.

2. Acerca da questão versada nos autos, esta e. Corte já se manifestou favoravelmente a pretensão da agravante

3. Assim, resta evidente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da r. decisão agravada poderá prejudicar o exercício da atividade empresarial pela agravante.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.